Tribunal: STF
Processo: RHC 252846
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 927.310/SC, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO PREVISTO NO ART. 157, § 2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL – CP. APONTADA NULIDADE. ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO DO ADOLESCENTE. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 49)



    O recorrente narra (eDOC 62) haver sido condenado pela prática de ato infracional equivalente ao crime do art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal à medida socioeducativa de internação.



    Alega a ocorrência de “vício processual insanável, que ensejou flagrante cerceamento de defesa: o Magistrado de primeiro grau, em flagrante error in procedendo, na audiência de apresentação realizada em 23 de novembro de 2023 procedeu primeiramente ao interrogatório do paciente. E somente depois, em continuação, na audiência de instrução e julgamento realizada em 5 de dezembro de 2023 foram inquiridas as testemunhas”. (p. 3)



    Sustenta que o prejuízo da realização de interrogatório ao início da instrução é presumido, pois impede o réu de exercer sua autodefesa após a produção das provas pela acusação.



    Afirma que não pode haver preclusão no caso, por tratar-se de nulidade absoluta. (p. 8)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade do processo desde o interrogatório judicial.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 86)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Como outrora afirmado, no caso em debate, a sentença de primeiro grau rechaçou a nulidade em razão da preclusão da matéria (fl. 371). Asseriu-se que ‘Descabe a preliminar da douta Defesa de nulidade do interrogatório porquanto não fora feito como último ato da instrução, a uma, porque a questão já fora rebatida ao evento 39, restando preclusa e, a duas, porque não se declaram nulidades sem que hajam prejuízos’. Acresceu-se, outrossim, que, ‘Na data aprazada para apresentação do adolescente, o mesmo manteve-se calado, de sorte que, acaso ela se desse ao final da oitiva das testemunhas, manteria-se a mesma técnica de defesa’.



    Nesse contexto, não tendo a Defesa se insurgido contra o ato oportunamente, mas tão somente na fase recursal, necessário se faz reconhecer a preclusão da matéria. De mais a mais, é reiterada a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, ex vi do princípio pas de nullité sans grief. Não se prestigia, portanto, a forma pela forma, mas o fim atingido pelo ato”. (eDOC 50, p. 2)



    Compulsando os autos, percebe-se que a defesa do paciente insurgiu-se do alegado na defesa prévia (eDOC 8, p. 65), nas alegações finais (eDOC 12, p. 7) e nas razões recursais (eDOC 14, p. 42). O impedimento ao exercício da autodefesa pelo paciente, insistentemente solicitada por seus representantes, traz-lhe o evidente prejuízo de não ter suas declarações levadas em conta pelo julgador.



    Como é cediço, o Plenário desta Corte, no julgamento do HC 127.900, proclamou que a norma do art. 400 do CPP - de que o interrogatório deve ser o último ato da instrução - aplica-se aos processos penais e a todos os procedimentos criminais regidos por legislação especial, entendendo que essa posição final é a que melhor realiza os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV).



    A sua extensão ao processo de apuração de ato infracional do ECA já foi reconhecida em várias decisões monocráticas desta Corte, como o HC 212.693, rel. Ricardo Lewandowski, DJe 7.4.2022; HC 215.009, rel. Nunes Marques, DJe 26.8.2022; RHC 220.941, rel. Roberto Barroso, DJe 220.941; e RHC 229.041, rel. Dias Toffoli, DJe 3.8.2023.



    É patente, portanto, o constrangimento ilegal.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário para conceder a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) a fim de anular a sentença de eDOC 13 e atos posteriores, determinando que outra seja proferida após a oitiva do paciente.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente